Tribunal: TJES
Processo: 5005787-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005787-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROSALINA CAETANO DE MORAIS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005787-91.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROSALINA CAETANO DE MORAIS

Advogado do(a) AGRAVADO: LUCAS DA SILVA GODINHO - ES23762-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu, que deferiu o pedido formulado pela agravada, determinando a internação compulsória da terceira requerida em local apropriado, a ser suportada pelo Estado do Espírito Santo.

Ao que pude extrair das razões recursais, o Estado sustenta basicamente:
a)
ausência de cumprimento dos requisitos legais, em especial, de laudo médico circunstanciado;
b)
não foi demonstrada insuficiência dos recursos extra-hospitalares;
c)
que o tratamento por internação é medida excepcional, não devendo ser adotada quando houver outros tratamentos disponíveis.

Sob ID 1758354 indeferi o efeito suspensivo pretendido.

Sem contrarrazões, apesar de intimado o agravado. Informações do juízo originário no ID 1848330.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 23 de março de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005787-91.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROSALINA CAETANO DE MORAIS

Advogado do(a) AGRAVADO: LUCAS DA SILVA GODINHO - ES23762-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu, que deferiu o pedido formulado pela agravada, determinando a internação compulsória da terceira requerida em local apropriado, a ser suportada pelo Estado do Espírito Santo.

Ao que pude extrair das razões recursais, o Estado sustenta basicamente:
a)
ausência de cumprimento dos requisitos legais, em especial, de laudo médico circunstanciado;
b)
não foi demonstrada insuficiência dos recursos extra-hospitalares;
c)
que o tratamento por internação é medida excepcional, não devendo ser adotada quando houver outros tratamentos disponíveis.

Sob ID 1758354, em análise perfunctória do caso, indeferi o efeito suspensivo pugnado pelo Estado, por não estar demonstrada a probabilidade no direito invocado.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão alcançada pelo juízo primevo, que merece prevalecer.

De início destaco ser assente o entendimento jurisprudencial de que
“constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes.”
(ARE 894085 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015).

No caso dos autos, de rápida análise dos documentos que acompanharam a petição inicial no feito originário observei, a princípio, que estariam estarem preenchidos os requisitos para concessão da liminar pugnada, não sendo justo motivo para negar o fornecimento do tratamento a discussão acerca das alternativas de tratamento.

Ademais, vê-se da narrativa da petição inicial que o segundo requerido é dependente químico de álcool, estando em risco social, havendo laudo médico (ID nº 1754791), firmado por profissional psiquiatra especializado, atestando o quadro de dependência, com indicação expressa de internação do paciente em clínica especializada.

Conforme destaquei anteriormente na decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo, o laudo apresentado, ainda que de sucinta fundamentação, se revela suficiente para atestar a urgência e a necessidade da medida, o que não afasta, outrossim, a possibilidade de a situação fática e clínica do paciente ser melhor comprovada com o decorrer da instrução probatória.

De qualquer sorte, sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou o tratamento com internação, vislumbro muito mais risco ao paciente do que ao Estado, que sofrerá menor impacto da medida, restrito ao aspecto financeiro.

Havendo quadro de dependência química com indicação do tratamento pelo profissional médico psiquiatra que a acompanha, conforme laudo juntado, e evidências de que a dependência coloca em risco sua integridade física e de seus familiares, a concessão da medida se impõe.

Desta feita, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De detida análise dos documentos que acompanharam a inicial na origem, verificam-se presentes os requisitos para concessão da liminar, sendo escorreita a conclusão alcançada pelo eminente magistrado de primeiro grau.
2.
O laudo médico apresentado, ainda que de sucinta fundamentação, se revela suficiente para atestar a urgência e a necessidade da medida, o que não afasta, outrossim, a possibilidade de a situação fática e clínica do paciente ser melhor comprovada com o decorrer da instrução probatória.
3.
Outrossim, não caberia a discussão nestes autos acerca das alternativas de tratamento como pretende o recorrente se o médico, profissional especializado que acompanha a paciente, atestou a necessidade de internação.
4.
Firme em tais razões, verifico que estavam de fato preenchidos os requisitos para concessão liminar da medida de internação, conforme determinado pelo juízo de origem, não havendo possibilidade de acolher as razões recursais do Estado.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.